Tribunal: CARF
Processo: 10680.904471/2013-63
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HEITOR DE SOUZA LIMA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-11-22

Inteiro teor:
S1-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10680.904471/2013-63
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-005.578 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
18 de agosto de 2021
Recorrente
PAREX ENGENHARIA S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Ano-calendário: 2009
COMPENSAÇÃO. REQUISITOS.
Nos termos do art. 170 do CTN, somente são compensáveis os créditos
líquidos e certos do sujeito passivo contra a Fazenda Pública.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao Recurso Voluntário. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes
aplicado o decidido no Acórdão no 1301-005.577, de 18 de agosto de 2021, prolatado no
julgamento do processo 10680.904470/2013-19, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.

(documento assinado digitalmente)
Heitor de Souza Lima Junior – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Giovana Pereira de Paiva
Leite, José Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Bianca Felícia Rothschild,
Rafael Taranto Malheiro, Lucas Esteves Borges, Marcelo Jose Luz de Macedo e Heitor de Souza
Lima Junior (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10680.904471/2013-63
Fl. 57
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-005.578 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.904471/2013-63

Relatório

O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório o relatado no
acórdão paradigma.
O presente processo trata de PER/DCOMP que utilizou como crédito o
“Pagamento indevido de CSLL”, ocorrido em 30/01/2009.
O documento protocolizado pelo contribuinte foi analisado através do Despacho
Decisório 052508116, onde, em síntese, a DRF apura que o saldo de crédito disponível do
DARF é inferior ao utilizado pelo contribuinte, de modo que insuficiente para homologar
integralmente a compensação declarada na DCOMP em análise neste processo.
Diante do apurado, a compensação declarada pelo contribuinte foi
HOMOLOGADA PARCIALMENTE.
O contribuinte foi cientificado da decisão aos 18/06/2013. Inconformado, o
contribuinte apresenta Manifestação de inconformidade, onde, em síntese, argumenta:
Manifestação de Inconformidade
“O processo inicial que gerou o saldo do crédito compensado pelo PER/DCOMP
n°. 33792.72462.150509.1.3.0-1-8010, não foi o mesmo mencionado no despacho. O
PROCESSO/PER/DCOMP que gerou o crédito inicial foi o de N° 300188.49276.150509.1.3.04-
3942 e não o de N° 39508.11576.150509.1.3.04-4090”.
Neste contexto, discorda do saldo devedor consolidado pelo fisco, tendo em vista
que o PER/DCOMP inicial está divergente do declarado na DCOMP em análise e
consequentemente, os valores estão incorretos.
Tendo em vista o documento pelo contribuinte, o processo foi encaminhado à
DRJ, para apreciação das razões apresentadas.
A decisão da autoridade de primeira instância julgou improcedente a defesa da
contribuinte.
Cientificado da decisão de primeira instancia, o contribuinte apresentou recurso
voluntário, repisando os argumentos levantados em manifestação anterior, acrescentando razões
para reforma na decisão recorrida.
É o relatório.

Fl. 58
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-005.578 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.904471/2013-63

Voto

Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
Recurso Voluntário
O recurso voluntário é TEMPESTIVO e, uma vez atendidos também às demais
condições de admissibilidade, merece, portanto, ser CONHECIDO.
Fatos
O presente processo trata de PER/DCOMP que utilizou como crédito o “Pagamento
indevido de CSLL”, ocorrido em 27/02/2009.
O Despacho Decisório apurou que o saldo de crédito disponível do DARF é inferior ao
utilizado pelo contribuinte, de modo que insuficiente para homologar integralmente a
compensação declarada na DCOMP em análise neste processo.
Diante do apurado, a compensação declarada pelo contribuinte foi HOMOLOGADA
PARCIALMENTE.
Inconformado, o contribuinte apresenta Manifestação de Inconformidade em que alega
que “O processo inicial que gerou o saldo do crédito compensado pelo PER/DCOMP
n°. 11503.31183.150509.1.3.04-2936, não foi o mesmo mencionado no despacho. O
PROCESSO/PER/DCOMP que gerou o crédito inicial foi o de N°
39508.11576.150509.1.3.04-4090 e não o de N° 30188.49276.150509.1.3.04-3942”.
Neste contexto, discorda do saldo devedor consolidado pelo fisco, tendo em vista que o
PER/DCOMP inicial está divergente do declarado na DCOMP em análise e
consequentemente, os valores estão incorretos.
No voto condutor da decisão recorrida, verifica-se que a DCOMP enviada pelo
contribuinte - 11503.31183.150509.1.3.04-2936 – objeto de análise através do
Despacho Decisório 052508102 indica como crédito, conforme fl. 31:

Note-se que o PER/DCOMP inicial é o de no 30188.49276.150509.1.3.04-3942, mesma
declaração considerada pela DRF quando da análise do Despacho Decisório.
Desta feita, a alegação apresentada pela impugnante foi considerada infundada.
Desta forma, a autoridade de primeira instancia, entendeu que o crédito validado pela
DRF neste processo é insuficiente para extinguir a totalidade dos débitos compensados,
não haveria como homologar as compensações em litígio neste processo.
Em sede recursal, a contribuinte volta a afirmar que “O processo inicial que gerou o
saldo do crédito compensado pelo PER/DCOMP no 11503.31183.150509.1.3.04-2936
Fl. 59
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-005.578 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.904471/2013-63

não foi o mesmo mencionado no despacho. O processo PER/DCOMP que gerou o
crédito inicial foi o de no 39508.11576.150509.1.3.04-4090 e não o de no
30188.49276.150509.1.3.04-3942.”
Defende a Recorrente que “uma vez submetida a matéria ao rito do processo
administrativo fiscal, cabe à autoridade julgadora diligenciar para que não ocorra o
enriquecimento ilícito da Administração Pública, que já terá recebido duas vezes pelo
mesmo fato gerador, caso se considere impossível a compensação pretendida, por já ter
se passado cinco anos dos fatos em questão.”
De fato, nos pedidos de compensação ou de restituição, como o presente, o ônus de
comprovar o crédito postulado permanece a cargo da contribuinte, a quem incumbe a
demonstração do preenchimento dos requisitos necessários para a compensação, pois
"(...) o ônus da prova recai sobre aquele a quem aproveita o reconhecimento do fato",
postura consentânea com o art. 36 da Lei n° 9.784/1999, que regula o processo
administrativo no âmbito da Administração Pública Federal.
A reconstituição do crédito confessado depende da comprovação inequívoca, por meio
de documentos hábeis e idôneos, fazendo-se necessário, notadamente, que demonstre a
legitimidade do crédito tributário.
Neste sentido, considerando que não houve apresentação de documentação
complementar em sede de Recurso Voluntário que pretendessem comprovar os
argumentos do contribuinte, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.
Desta forma, voto por CONHECER do Recurso Voluntário e no mérito NEGAR-LHE
PROVIMENTO.

CONCLUSÃO

Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma citados
neste voto.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao
Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Heitor de Souza Lima Junior – Presidente Redator

Fl. 60
DF CARF MF
Documento nato-digital